Tribunal: STF
Processo: HC 101473
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
ementa: processual penal. habeas corpus. roubo. apelação julgada por Câmara composta majoritariamente por juízes convocados. princípio do juiz natural. ordem denegada.



    1.  Não viola o princípio do Juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido por Desembargador, sendo os demais integrantes Juízes convocados. Precedente do Plenário do STF.



    2.  Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito.